Tribunal: STF
Processo: Rcl 48855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, entidade do Município de Porto Alegre/RS, em face de ato da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que, em execução trabalhista nos Autos nº 0020762-92.2014.5.04.0007, citou a reclamante para pagamento da quantia devida ou garantia do juízo no prazo de 48 horas, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    2. A empresa sustenta, em síntese, afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217.  Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Destaca as decisões proferidas nas Rcls 32.217 e 32.888, nas quais foi cassado o ato reclamado para determinar a submissão da parte ora reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 
    3. Em atendimento a despacho (doc. 9), a parte reclamante emendou a inicial e juntou aos autos a sentença de embargos à execução e o mandado de citação, no qual foi determinado o pagamento da quantia devida no prazo de 48 horas, sob pena de execução forçada, desconsiderando, segundo alega, as prerrogativas da Fazenda Pública da EPTC, que deveria ter sido citada, nos termos do artigo 535 do CPC, para prosseguimento pelo regime constitucional dos precatórios.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, assim como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Em consulta ao andamento do processo de origem (Autos nº 0020762-92.2014.5.04.0007), obtido no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifica-se que a questão acerca da submissão da EPTC, ora reclamante, ao regime de precatórios (art. 100 da CF) foi objeto da sentença proferida em 03.06.2015, conforme revela o seguinte trecho da decisão: 
    “PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA.
    A reclamada EPTC postula as prerrogativas da Fazenda pública previstas no art. 790-A da CLT (isenção de custas). O DETRAN-RS postula as prerrogativas da Fazenda Pública previstas no Decreto-Lei nº 779/69.
    As prerrogativas da Fazenda Pública, conforme art. 790-A da CLT, arts. 99, 188, 475 e 730 do CPC, art. 100 da CR, Leis nº 9.494/94 e nº 8.437/92, Decreto-lei nº 779/69 e nº 960/38, não incluem empresa pública no conceito de Fazenda Pública. Mas incluem as autarquias.
    Assim, rejeito os pedidos da reclamada EPTC, mas acolho os pedidos da reclamada DETRAN-RS para lhe conceder os benefícios das prerrogativas da Fazenda Pública ora requeridas (prazo em quádruplo para defesa, prazo em dobro para recurso, dispensa de depósito para interposição de recurso, recurso ordinário ex officio e isenção de custas).” (grifou-se)
    7. A empresa reclamante insurge-se, na verdade, contra decisão que já transitou em julgado, em 22.05.2019 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 09.08.2021. De modo que não é possível prosseguir na análise pretendida.
    8. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator